Tribunal: TJMT
Processo: 1023836-02.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023836-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JOSE OLIVEIRA SILVA - CPF: 047.470.271-57 (ADVOGADO), DHIONE WELISON OLIVEIRA BARROS - CPF: 007.255.482-74 (PACIENTE), EDUARDO JOSE OLIVEIRA SILVA - CPF: 047.470.271-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO), DANUBIA CARDOSO PEREIRA - CPF: 072.466.071-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA –
GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima.

Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito, demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Dhione Welison Oliveira Barros,
que, em tese, teria praticado o crime de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, realizada desde o dia 28/08/2023, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especificamente porque a vítima dos supostos fatos, se retratou, juntando uma declaração de próprio punho afirmando que não houve agressões, mas uma simples briga entre casal, não mais tendo interesse no prosseguimento do processo.

Por fim, pede o deferimento da liminar, concedendo a liberdade provisória ao paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id 184946660).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.

185726689).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 189045178, opinou preliminarmente pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Inicialmente, suscita o
Parquet
a preliminar de não conhecimento do presente Habeas Corpus, em razão da ausência de prova pré-constituída, indispensável à análise dos fatos, quais sejam os documentos que instruem o processo de primeiro grau e a cópia do decreto de prisão preventiva.

Ocorre que, embora anteriormente já tenha adotado tal entendimento, de que a ação constitucional quando desacompanhada de documentos que evidenciam a pretensão deduzida ao constrangimento ilegal suportado pelo paciente seria inepto, passei a compreender que uma vez se tratar de autos eletrônicos, com acesso a primeira instância, tal deficiência estaria suprimida, se mostrando imperioso o seu conhecimento e sua apreciação, em nome da celeridade processual.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício
, in verbis:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELA PGJ – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – REJEIÇÃO – INFORMAÇÕES PROCESSUAIS OBTIDAS NO SISTEMA PJE – MÉRITO – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“A deficiência na instrução do feito não obsta o enfrentamento do mérito da ação constitucional, quando suprido pelas informações do sítio eletrônico do Tribunal (TJMT, HC 1003652-64.2019.8.11.0000)” [TJMT, N.U 1014741-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 5/12/2019].

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, a paciente voltará a reiterar na prática delituosa, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.” (N.U 1021283-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Além disso, com a juntada das informações prestadas pelo juízo
a quo
, vieram nesse feito toda fundamentação posta no decreto de prisão preventivo, o que viabiliza a apreciação do mérito.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
de não conhecimento do presente writ e passo a análise dos fatos.

Conforme asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, por ser desprovida de fundamentação idônea e concreta, principalmente pela retratação da vítima.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque,
apesar da declaração da vítima de que teria se retratado sobre as agressões e lesões, sob o fundamento de ser mera briga entre o casal, fato é que o delito previsto no art. 129, §13º, do Código Penal é de ação penal pública incondicionada, como prevê a Súmula 542 do STJ, de modo que a atuação das autoridades independe da manifestação de vontade da vítima.

Nesse sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA.
CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSÍVEL RETRATAÇÃO DA OFENDIDA
. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE.
IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL RETRATAÇÃO DA VÍTIMA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL
. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA N. 542 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, a Súmula n. 542/STJ dispõe que: "a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada". 2
. No caso, dentre os crimes imputados ao ora agravante está o delito de lesão corporal, sendo irrelevante, ainda que se trate de lesão corporal de natureza leve, posterior retratação da ofendida, razão pela qual não se mostra possível a realização da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006, conforme foi consignado pelas instâncias ordinárias.
Precedentes do STJ: ( AgRg no HC 500.331/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 2/9/2019); ( RHC 112.968/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019); ( AgRg no REsp n. 1.442.015/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 12/12/2014). 3. A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior ( AgRg no HC 674.738/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021). 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA – REPROVABILIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINAL – IRRELEVÂNCIA DA “RETRATAÇÃO” DA VÍTIMA – TENDÊNCIA DO PACIENTE AO COMETIMENTO DE CRIMES RELACIONADOS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a integridade da vítima, em virtude da gravidade da conduta e da reiteração delitiva, justificam a manutenção da custódia preventiva.

Demonstrada a pertinência da prisão provisória, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“A eventual retratação feita por uma das vítimas não elide a necessidade de manutenção da custódia quando a prisão em flagrante – convertida em preventiva – ocorreu pela prática de delitos apurados mediante ação penal pública incondicionada, devendo, tal retratação ser mais profundamente analisada pelo juízo próximo às partes, em sede de audiência de instrução criminal” (TJMT, HC nº 1009722-92.2022.8.11.0000)
(N.U 1012799-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023) destaquei)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – PRISÃO NECESSÁRIA – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).” (N.U 1014562-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Além disso, na hipótese dos autos o Magistrado
fundamentou sua decisão com base em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva,
calcada na garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psíquica da vítima, e na
necessidade de evitar reiteração delitiva.

In casu
, restou consignado que no dia 27/08/2023 após discussão entre o casal, o paciente agrediu a declarante com um tapa na boca da vítima, sendo que na sequência ela pediu que ele retirasse seus pertences da sua casa e foi passar a noite na casa de irmã Daniela.

No dia seguinte, por volta das 06 horas da manhã, ao retornar para sua casa viu que o paciente ainda estava lá e nada teria retirado, ao questiona-lo, ele o ameaçou dizendo que “
só sairia para o cemitério isso senão quebrar os dentes da declarante primeiro, que ele disse que a declarante só está viva porque é a mãe dos filhos dele, mas ele ainda vai arrancar o pescoço da declarante”
(Id 128286028 – autos principais).

A vítima acrescenta em seu depoimento que já teria pleiteado Medida Protetiva (Processo 1019162-72.2023.8.11.00002) em desfavor do paciente, porém cerca de 01 (um) mês após o paciente ser solto, acabou retomando o relacionamento com ele.

Na oportunidade, a vítima teria manifestado o desejo de representa-lo criminalmente. (Id 128286029)

O paciente que foi levado em flagrante, passou por audiência de custódia e então teve a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e assegurar a integridade da vítima.

Aliás, vejamos trecho do
decisum:

“Denoto, também, que resta evidenciado o periculum in mora, diante dos indícios de periculosidade do custodiado, demonstrados pelos acontecimentos que deram origem à prisão, notadamente diante da reiteração delitiva por crimes relacionados à Lei Maria da Penha, além de possuir extensa ficha criminal consoante relatório de antecedentes criminais juntado em Id 127410012.

Além do que se vislumbra a necessidade de prisão processual neste momento para preservação da integridade física e psíquica da vítima e assegurar o cumprimento de medida protetivas em vigência.” (Id

131398996 – autos principais).

Como mencionado quando da apreciação da liminar, os delitos praticados, em tese, pelo paciente são de relativa gravidade, pois revelam a índole violenta e comportamento dominante do ofensor e podem evoluir para outras agressões mais graves, o que evidencia o risco no seu estado de liberdade, principalmente considerando que a vítima encontra-se gestante, o que justifica a prisão.

Ademais, foi consignado na decisão, que o paciente possui vários antecedentes criminais, respondendo inclusive por crimes da mesma natureza.

Nesse sentido, trago o entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Assim
, não há como considerar o decreto prisional desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Portanto, não se
verifica qualquer razão para alterar a conclusão obtida na decisão impugnada. O
periculum libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, que se justifica em razão da gravidade dos fatos até então apurados.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da integridade física da vítima, e, consequentemente, da ordem pública.

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023